Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-35.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013427-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VAGNER ROBES UBRAUS - CPF: 551.217.561-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- N
os termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista a impossibilidade de dilação probatória.

2-Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1013427-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
VAGNER ROBES UBRAUS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Vagner Robes Ubraus
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois, em casos excepcionais, há possibilidade de produção de prova documental nova juntada após a impetração do
writ
, destinada a esclarecer fatos supervenientes ou a contestar comportamentos administrativos, como ocorre no presente caso, sendo que o parecer técnico da SEMA juntado aos autos se mostra de extrema importância para solução da lide.

Alega que, embora os documentos não tenham vindo acompanhado da inicial, é possível sua juntada posterior à impetração do mandado de segurança, visto que, no momento da impetração, os documentos em questão não estavam à sua disposição.

Desse modo, requer o recebimento do presente Agravo Interno,
deferindo a TUTELA RECURSAL pretendida, no sentido de SUSPENDER A LIMINAR de ID. Num. 97524465, que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, a revisão da decisão agravada, dado PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para fins de torna-la definitiva.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 105083491).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Vagner Robes Ubraus
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos, para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, o ora Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para determinar que o ora Agravante proceda o desembargo do manejo com reativação da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras.

A liminar, em princípio, foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ocasionando a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 1016159-57.2019.8.11.0000, oportunidade em que esta Relatora, também indeferiu a pretensão e, no mérito, esta Câmara de Direito Público negou provimento do referido recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

2. A Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2º que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bemestar da população.

3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos.

4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.

Posteriormente,

o Recorrente peticiou nos autos do recurso retro mencionado, requerendo a juntada de parecer técnico dos engenheiros da SEMA/MT, em vistoria ao Manejo Florestal embargado, o qual constatou que " ...
a vistoria de acompanhamento constatou que a exploração ocorreu conforme legislação vigente e que na aplicação do Manual de Vistoria de Acompanhamento de PMFS não foram encontrados verificadores que evidenciem que a exploração foi realizada em desconformidade com o projeto proposto. (...) 4. CONCLUSÃO. Mediante análise, recomendamos o cancelamento da SUSPENSÃO da RAUTEX Nº 02491/2019, assim como o reestabelecimento do prazo remanescente da autorização em questão
.

Quanto aos referidos documentos, esta Relatora consignou em seu voto que (...)
o “novo documento” juntado pelo Agravante no ID n. 63672979 não foi submetido à apreciação do Magistrado Singular. (...) não há como se examinar, em sede de agravo de instrumento, questões e/ou documentos que não envolvam aquela delimitada pelo objeto da decisão agravada.

Desse modo, o Agravante pugnou pela reapreciação da liminar junto ao Juízo
a quo
, com fulcro no mencionado documento, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado, nos seguintes termos:

(...) Observe-se que aportou aos autos parecer técnico dos engenheiros da SEMA/MT, em vistoria ao Manejo Florestal embargado, determinado pelo órgão após a interposição de recurso administrativo, o qual constatou: "a vistoria de acompanhamento constatou que a exploração ocorreu conforme legislação vigente e que na aplicação do Manual de Vistoria de Acompanhamento de PMFS não foram encontrados verificadores que evidenciem que a exploração foi realizada em desconformidade com o projeto proposto”.

No parecer, os engenheiros recomendaram o cancelamento da SUSPENSÃO da RAUTEX Nº 02491/2019, assim como o restabelecimento do prazo remanescente da autorização em questão, para que o impetrante retome suas atividades e possa ser devolvido o prazo de exploração do manejo.

O parecer elaborado pelos engenheiros da SEMA demonstram que o manejo embargado se encontrava regular e que aparentemente houve falhas em razão da não realização de vistoria ou perícia e embargando o referido órgão de plano o empreendimento, causando sérios problemas financeiros para o proprietário e consequentemente aos seus colaboradores, de modo que o desembargo liminar da área é medida justa, tanto mais porque sabidamente já se iniciou o período de safra.

Pelo exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada, para determinar o desembargo da área do manejo florestal e reativação da emissão da
GF – GUIA FLORESTAL
para transporte de madeiras em toras, até que sobrevenha decisão final no procedimento administrativo.

Contra a referida decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, por meio de recurso de agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora.

Isso porque, o parecer administrativo que subsidiou a decisão agravada foi elaborado em
20-6-2020
e juntado aos autos em 12/3/2021 00:00:03 (Id. 95740497 - Pág. 1 e 95740499 - Pág. 43), ou seja,
em data posterior a impetração do mandado de segurança (30-7-2019),
contudo,

nos termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista que a via escolhida não admite dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF –
DOCUMENTOS
COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação originária é Ação de
Mandado
de
Segurança
, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a
juntada
de todos os
documentos
necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a
juntada
de
documentos
complementares.

(N.U 0008806 30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2021, publicado no DJE 26/7/2021). [Destaque]

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA PRETENSÃO — ILEGÍVEL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS — CORREÇÃO.

Mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed.

atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65).
Dessa forma, não procedida à juntada de fotocópia legível de documento essencial a comprovar a violação a direito líquido e certo, correta está a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança
. Recurso não provido.

(TJ/MT - N.U 1002909-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 8/2/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021